Tribunal: TJBA
Processo: 8005466-03.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005466-03.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIAS BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SEGURO PRESTAMISTA. OPORTUNIDADE DE COTAÇÃO COM OUTRAS SEGURADORAS. AUSÊNCIA. VENDA CASADA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8005466-03.2020.8.05.0039
,
em que figuram como Recorrente
ELIAS BATISTA DOS SANTOS
e Recorridos
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e ICATU SEGUROS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL

AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator designado
.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator designado